Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de intermediação financeira. Falha na prestação do serviço. Inexecução contratual. Rescisão contratual. Devolução dos valores pagos. Cláusula penal inaplicável. Litigância de má-fé não configurada. Juros de mora e correção monetária. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a recorrente à devolução dos valores pagos pelo recorrido, no total de R$ 7.040,00, corrigidos e acrescidos de juros de mora.
2. A recorrente insurge-se contra a sentença, alegando que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, prestando os serviços de intermediação financeira conforme pactuado, e que o prazo previsto para conclusão da negociação não havia se esgotado. Sustenta, ainda, a inexistência de falha na prestação dos serviços, pleiteando a reforma da sentença para que seja mantido o contrato na íntegra. Em caráter subsidiário, requer a redução do valor da condenação e a alteração do termo inicial dos encargos moratórios.
3. Por fim, a recorrente pleiteia a condenação do recorrido por litigância de má-fé e requer o reconhecimento de pedido contraposto para retenção de valores pagos a título de cláusula penal contratual.
4. O recorrido, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que houve falha na prestação do serviço pela recorrente e que a rescisão do contrato, com restituição integral dos valores pagos, foi corretamente determinada pela sentença.
II. Questão em discussão
5. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço contratado pela recorrente, justificando a rescisão do contrato; (ii) determinar a necessidade de devolução integral dos valores pagos pelo recorrido; (iii) analisar a alegação de litigância de má-fé do recorrido; e (iv) definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.
III. Razões de decidir
6. Falha na prestação de serviços
6.1. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), considerando que o recorrido se enquadra como consumidor na relação contratual estabelecida. Em razão disso, aplicam-se os direitos básicos previstos no artigo 6o do CDC, entre os quais se destacam a inversão do ônus da prova e a plena reparação dos danos, além da responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do CDC.
6.2. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes contratantes a adoção de condutas que respeitem os padrões éticos de correção e transparência, devendo ser assegurada a legítima expectativa do consumidor quanto ao serviço contratado. No presente caso, verifica-se que a recorrente foi contratada para intermediar negociação com a instituição financeira credora do mútuo. Pelo contrato firmado, o consumidor deixaria de pagar as parcelas diretamente ao banco e passaria a efetuar pagamentos à recorrente, que, por sua vez, utilizaria esses valores para negociar a quitação ou redução do saldo devedor.
6.3. Contudo, não há nos autos qualquer prova documental de que a recorrente tenha realizado a negociação prometida, tampouco de que tenha buscado junto ao banco credor qualquer tratativa concreta para a redução das parcelas. Além disso, não foi demonstrado que os valores pagos pelo recorrido tenham sido utilizados para quitação ou abatimento da dívida junto à instituição financeira.
6.4.O descumprimento contratual por parte da recorrente é evidente, e configura falha na prestação do serviço, o que justifica a rescisão do contrato, conforme corretamente decidido na sentença.
7. Devolução dos valores pagos
7.1. Diante da inexecução do contrato pela recorrente, a restituição dos valores pagos pelo recorrido é medida que se impõe. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, com as perdas e danos."
7.2. O pedido da recorrente para retenção de valores pagos a título de cláusula penal não merece prosperar. Como ressaltado na sentença, a rescisão contratual decorre da ineficiência da prestação do serviço por parte da recorrente, de modo que não pode exigir qualquer penalidade contratual, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, mantém-se a determinação de restituição integral do montante de R$ 7.040,00, corrigido e acrescido de juros de mora nos moldes fixados pela sentença.
8. Litigância de má-fé e pedido contraposto
8.1. A recorrente requer a condenação do recorrido por litigância de má-fé, sob o argumento de que alterou a verdade dos fatos para tentar obter vantagem indevida. No entanto, a alegação não encontra respaldo nos autos, porquanto o recorrido comprovou o descumprimento contratual por parte da recorrente a justificar a procedência do pedido de rescisão contratual.
8.2. A simples interposição de ação para questionar cláusulas contratuais e a prestação do serviço não configura má-fé processual, não havendo qualquer elemento que justifique a condenação nos termos do artigo 80 do CPC.
8.3.Por fim, o pedido contraposto formulado pela recorrente para retenção de valores deve ser rejeitado, haja vista o não cumprimento das obrigações pactuadas.
9. Termo inicial dos encargos moratórios
9.1. A sentença determinou que a correção monetária deve incidir desde as datas dos pagamentos realizados pelo recorrido e os juros de mora, a partir da citação em coerência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que pugna, nos casos de devolução de valores pagos indevidamente, pela correção monetária incidindo desde o momento do desembolso (Súmula 43 do STJ), e os juros moratórios a partir da citação (Súmula 54 do STJ). Não fundamento para a modificação do julgado.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 14; CC, art. 475; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54.